Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-62.2020.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-62.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MINORAÇÃO DA COMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O ordenamento jurídico brasileiro obsta a realização de alegações em sede recursal, se estas não foram, primariamente, realizadas em primeiro grau, e colocadas à apreciação do Magistrado Singular.

2 – As multas fixadas pelo Procon levam em consideração os elementos dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, logo, se o procedimento administrativo não é juntado, não é possível observar se a decisão se encontra fora dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000845-62.2020.8.11.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, aponta a ausência de motivação para a aplicação da multa, em razão de que esta possui caráter manifestamente confiscatório, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer a minoração da cominação, no intuito de que se atinja um grau justo e cabível.

Dessa forma, requer a reforma da Sentença, a fim de que o crédito exequendo seja extinto, ou minorado.

O Recorrido, no ID nº 88708974, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

Há de se observar que, existem duas alegações a serem verificadas no presente momento, a primeira com relação a ausência de motivação para a aplicação da multa, e, em um segundo momento, a necessidade da minoração da cominação.

Pois bem.

De início, quanto ao primeiro argumento, é certo que se trata de inovação recursal. Isto se dá em razão de que os argumentos de mérito da exordial eram: ausência de indicação de infração apontada na Certidão de Dívida Ativa; ausência de menção de dispositivo legal infringido pelo Apelante no procedimento administrativo; minoração da multa arbitrada.

Não houve, portanto, qualquer discussão acerca do suposto caráter confiscatório, ou violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade que justificaria a anulação da multa, logo, a alegação, neste momento, caracteriza inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONTIDOS NA POUPANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Importa violação ao princípio da dialeticidade a apresentação de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo singular, caracterizando inovação recursal.

[...]

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000179-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 18/3/2022).

Nesta toada, ante a violação ao princípio da dialeticidade, o primeiro argumento tecido pelo Recorrido comporta inovação recursal, a obstar, porquanto, sua avaliação.

Acerca da minoração da multa arbitrada, observa-se que o Apelante, em nenhum momento, realizou a juntada do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

Neste sentido, não há como, sem a prévia análise da íntegra do procedimento administrativo, consultar os motivos que levaram à cominação, tampouco se este foi valorado de maneira adequada.

Como é sabido, as multas administrativas, aplicadas pelo Procon, se dão com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Observa-se que, a multa se dá em razão de diversas características, relativas à infração, logo, não seria possível observar se esta se deu dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão do que é disposto no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, presume-se que a multa se encontra dentro dos parâmetros legais, e, por consequência, impõe-se a rejeição da alegação, também.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022